Tribunal: TCU
Processo: 043.938/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de sobrepreço em faturas liquidadas e pagas sob o contrato com vista à execução de obras emergenciais na rodovia do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada em observância ao item 9.1 do Acórdão 2948/2011-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), por meio do qual o Tribunal apreciou dispensas de licitação conduzidas pelo 15.° Distrito Rodoviário Federal do então Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (15.° DRF/DNER), atual Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Maranhão (Dnit/MA), e tratadas no âmbito do TC Processo 005.741/2002-0 . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar iliquidáveis as contas dos responsáveis Conterpa Construcao Terra Pl Pavimentac e Projetos Ltda (69.416.907/0001-32); Francisco Augusto Pereira Desideri (XXX.929.347-XX); José Orlando Sá de Araújo (XXX.866.953-XX); José Ribamar Tavares (XXX.885.043-XX); Maurício Hasenclever Borges (XXX.996.756-XX); Wolney Wagner de Siqueira (XXX.432.201-XX); 9.2. ordenar o trancamento e consequente arquivamento do presente processo, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211, § 1°, do Regimento Interno do TCU, e o art. 6o, inciso II, da IN TCU 71/2012; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão à Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Maranhão (Dnit/MA) e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.